Tribunal: TJDFT
Processo: 0711338-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711338-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE BATISTA VIEIRA AGRAVADO: RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 24945439) com pedido de antecipação de tutela interposto pela MICHELE BATISTA VIEIRA em face de RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução, processo número 0738174-67.2020.8.07.0001, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo pleiteada pela Agravante, sob a alegação de inexistência de garantia. Sob Decisão ID 25694539, esta Relatoria concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Cumpra-se a Decisão retro quanto à suspensão deste feito até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0704296- 23.2021.8.07.0000. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2021 17:05:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador